Tribunal: STF
Processo: RE 255855
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o art. 58 do ADCT não foi aplicado pelo acórdão recorrido,
onde se determinou a correção do benefício, até 5 de outubro de
1988, com base na Súmula 260 do extinto TFR e, a partir daí, com
base no art. 202 da Constituição.